Tribunal: TJPA
Processo: 0811854-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811854-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN RENATA BORGES MONTEIRO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELA APENADA. FUGA. FALTA GRAVE. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

- Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, ex-vi da Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

- In casu,
diante do seu livre convencimento motivado, entendeu o juízo da execução não ter sido atingido a apenada o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena para concessão do livramento condicional - inteligência do art. 83, III, a, do Código Penal – precedentes.
Compulsando os autos
, segundo informações do INFOPEN/PA a apenada empreendeu fuga em 23/04/2014 e somente foi recapturada em 04/08/2020, totalizando quase 06 (seis) anos de interrupção. Assim, embora a apenada possua bom comportamento carcerário, atestado pela certidão carcerária, para aquisição do direito ao Livramento Condicional é necessária a comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CPB, o que não ocorreu no caso em análise. Observa-se, portanto, que apesar de constituir apenas uma falta grave, esta se prolongou por um longo período de tempo, demonstrando que esta não obteve comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Ou seja, como se infere dos autos, o histórico carcerário da apenado é mais tempo de foragida do que em cumprimento da pena, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

- O magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo advogado constituído,
DR. RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE – OAB/PA 3776),
em benefício de
LILIAN RENATA BORGES MONTEIRO
, nos termos do Art. 197 da Lei nº 7.210/84, impugnando a decisão do
JUÍZO DA

VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
, que
negou à apenada o benefício do livramento condicional
(ID nº 6850309).

Em suas razões recursais, id 6850305, a Defesa pleiteia, em suma, a concessão do livramento condicional, uma vez que restariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício. Aduz que a agravante apresenta bom comportamento, estando atualmente em prisão domiciliar monitorada e que o cometimento de uma única falta grave no curso da execução não seria suficiente para indeferir o citado benefício.

Em contrarrazões, o r. Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se em ID n° 6850308, que o ora recorrente não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício de livramento condicional. E ao final que “
não deve ser conhecido ante à perda do objeto, mantendo-se os exatos e prudentes termos da r. decisão do MM. Juízo “a quo”, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais” (sic).

Realizado o Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID n 6850965)
.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, ID 7457290, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida, visto que não restou preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse, posto que empreendeu fuga em 23.04.2014, tendo sido recapturada somente em 04.08.2020, conforme constata em seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (fls. 21/22), o que inviabiliza a concessão do livramento condicional.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Consoante relatado, em suas razões recursais, id 6850305, a Defesa pleiteia, em suma, a concessão do livramento condicional, uma vez que restariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício.

Alega que solicitou o livramento condicional, o qual já está vencido desde o dia 12/11/2020, conforme atestado da pena, e que desde sua recaptura ocorrida em 04/08/2020, vem cumprindo sua reprimenda corporal com bom comportamento dentro do Sistema Penal, bem como após a progressão para o regime aberto (Prisão Domiciliar) com monitoramento, e que sua pena era de 03 (três) anos e já cumpriu cerca de 01 ano, 07 sete meses e 04 dias.

Requer que seja considerado o tempo de isolamento preventivo, por mais de 30 dias; que seja considerada que sua progressão para o regime aberto não foi solicitado o exame criminológico em decorrência do bom comportamento carcerário, e que não se mostra razoável o indeferimento do benefício diante de apenas uma falta grave. Além do que, se a apenada cumpriu a punição aplicada não há que se falar em Mau comportamento durante toda a pena, caso fosse assim, seriam os apenados impedidos de gozar de qualquer benefício.

Assim, em suma, que a agravante apresenta bom comportamento, estando atualmente em prisão domiciliar monitorada e que o cometimento de uma única falta grave no curso da execução não seria suficiente para indeferir o citado benefício.

O Art. 83, do Código Penal, que teve seu inciso III, do art. 83
incluído pela Lei n°13.964, de 2019 - Pacote Anticrime
, encontra-se assim redigido,
verbis
:

“
CAPÍTULO V. DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística

acerca

do

comportamento

apresentado

pelo

sujeito,

requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos,

cumpre

alinhavar

que

uma

das

finalidades

precípuas

da

pena

é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo

em

vista

o

comportamento

apresentado

pelo

apenado,

bem

como

o

seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

Neste sentido vem decidindo nossa Colenda 1ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de faltas graves pela apenada não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado por ela, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

2. In casu, o comportamento adequado apresentado pela agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional. Ademais, encontram-se preenchidos, também, os demais requisitos legais, visto que, de acordo com a certidão carcerária, a apenada concluiu dois cursos, além de ter exercido atividades laborais na unidade prisional onde se encontra.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (AGRAVO EM EXECUÇÃO 0812249-85.2020.8.14.0000 - 5161207 – Acórdão. 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA. J. 19/04/2021).

A decisão ora impugnada, que indeferiu o pedido de livramento condicional, foi proferida em 26/10/2021 (ID 6850309) nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 23/04/2014 e recapturada em 04/08/2020, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b).

Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal , seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional: 1.O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes. 3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020. 4. Ordem denegada” (HC 612.296/MG, j. 20/10/2020).

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é mais tempo de foragida do que em cumprimento da pena, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional.

Nesse sentido: Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pela apenada no curso da execução penal - no caso, a fuga do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art . 83 do Código Penal. 4. Na hipótese, apesar de estarem presentes os aspectos objetivos, verifica-se que a paciente não preencheu os subjetivos, pois não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, faltando-lhe o pressuposto do inciso III do artigo 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 285.687/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015) Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado. Legítima é a denegação de livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do histórico carcerário conturbado do paciente, que praticou várias faltas graves no curso da execução. (HC 336.709/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015) Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena: Legítima é a denegação de livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do histórico carcerário conturbado do paciente, que praticou várias faltas graves no curso da execução. (HC 336.709/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015) Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena:

Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve examinar o efetivo cumprimento do requisito objetivo e subjetivo IV - In casu, a prática de duas faltas graves (mau comportamento carcerário) constitui elemento suficiente para demonstrar a ausência de requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. (Precedentes do STJ). ( HC 337.593/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016) No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA "C". APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal. [...] ( STJ. AgRg no AREsp 1359280/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018)

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018) Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício: Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

Compulsando os autos
, segundo informações do INFOPEN/PA (matrícula nº 28485), verifica-se que a apenada empreendeu fuga em 23/04/2014 e somente foi recapturada em 04/08/2020, totalizando quase 06 (seis) anos de interrupção.

Assim, embora a apenada possua bom comportamento carcerário, atestado pela certidão carcerária (seq. 140), para aquisição do direito ao Livramento Condicional é necessária a comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CPB, o que não ocorreu no caso em análise.

Observa-se, portanto, que apesar de constituir apenas uma falta grave, esta se prolongou por um longo período de tempo, demonstrando que esta não obteve comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Ou seja, como se infere dos autos, o histórico carcerário da apenado é mais tempo de foragida do que em cumprimento da pena, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. E, como bem ponderou o MM. Magistrado, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério, o que prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Logo, evidentemente, a não concessão do livramento condicional não configura dupla sanção pelo mesmo fato, mas sim decorre da comprovação de que a apenado não detém a confiabilidade exigida pelo legislador para gozar da liberdade antecipada.

Assim, da leitura dos autos, observa-se que
juízo a quo
decidiu pela não concessão do livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge ter sido descumprido pela apenada o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, ex-vi da Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

Nesse sentido, é ampla a jurisprudência do Colendo STJ, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal - CP
, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do
livramento condicional
.
2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.
3. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de
livramento condicional
(Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.
4. Agravo regimental desprovido.(STJ. AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL QUE REGISTRA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE (FUGA). IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA (...) 2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional se deu em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, o histórico prisional do paciente, no qual consta que ele praticou falta de natureza grave (fuga), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 584.224/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Grifo nosso).

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO DE PENA.
INDEFERIMENTO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. NOVO CRIME COMETIDO PELO EXECUTADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante tilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15). 3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, seja porque não há ilegalidade na decisão do Relator que indefere liminar, por entender que o constrangimento não se revela de plano e que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito, seja porque
a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, "apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de
livramento condicional
, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo"
(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Situação em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de
livramento condicional
do recorrente, ao fundamento de que ele havia praticado crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto. - Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo contido na Súmula 691/STF. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 612812 DF 2020/0237866-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Nesse sentido é decisão recente do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELA APENADA. FUGA. FALTA GRAVE. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. (4208624, 4208624, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-12-17, Publicado em 2021-01-26). (Grifo nosso).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITIVO SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESPROVIMENTO
.
1. Benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime somente serão concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. 2. (...) Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o cometimento de falta grave é fundamentação idônea para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, mormente quando a falta grave consiste na fuga do estabelecimento prisional, no período de execução da pena
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. 4555441, 4555441, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, EM RAZÃO DE O APENADO TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO

– 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPROVIMENTO – motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena para concessão do livramento condicional - inteligência do art. 83, III, a, do Código Penal – precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora. (5013398, 5013398, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29)

Logo, uma vez que motivou o magistrado da execução o indeferimento do pleito de livramento condicional em razão do não atingimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, vê-se que não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

CONHEÇO

DO

RECURSO

e NEGO

PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA - Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 22/02/2022